Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-58.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000754-58.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1003414-68.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI
Impetrante(s): JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI
Interessado(s): OMNI BANCO S/A
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JOSELITA RODRIGUES DAS SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs e determinou o recolhimento do preparo.
Visa a parte Impetrante a obtenção de liminar visando ao deferimento da benesse da gratuidade da justiça e a determinação para o recebimento do recurso com remessa do mesmo à instância superior.
Alegou que a decisão proferida é injusta, desproporcional e prejudicial, pois preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.
Argumentou que requereu a gratuidade de justiça diante da hipossuficiência, comprovada pela isenção de Imposto de Renda, mas ainda assim houve indeferimento do pedido com a declaração de deserção do recurso.
Requereu a concessão de medida liminar a fim de que lhe seja concedida a benesse da gratuidade da justiça com a remessa do recurso à Turma Recursal e, no mérito, a concessão da segurança definitiva a fim de confirmar a liminar.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por NELCINA RAMOS DE FRANCA contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, o qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado que interpôs e determinou o recolhimento do preparo. Visa a obtenção de liminar visando ao deferimento da benesse da gratuidade da justiça e a determinação para o recebimento do recurso com remessa do mesmo à instância superior.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que desconsiderou os documentos juntados, por entender insuficientes para a comprovar a miserabilidade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como declarou deserto o recurso.
A despeito da decisão proferida, entendo que o pedido de gratuidade não fora lastreado unicamente na declaração de hipossuficiência, tendo havido a juntada de comprovante de isenção de imposto de renda, de modo que restou comprovado que a parte Impetrante não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, salvo comprovação em contrário.
Aliás, consta da inicial a declaração de que se trata de “doméstica”, não havendo elementos contrários a tais fatos.
Assim, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o recurso não foi recebido e prejudicará a parte Impetrante que pretende fazer uso do duplo grau de jurisdição.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar para conceder a benesse da gratuidade da justiça requerida no recurso inominado interposto pela parte Impetrante nos autos no 1003414-68.2021.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial do Cristo Rei, determinando o regular processamento do mesmo.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora